Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700280-02.2021.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO CARLOS HOHL ABRAHAO, VALERIA REBELO DE MELO HOHL ABRAHAO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida nos embargos de declaração opostos à r. sentença foi disponibilizada no DJe do dia 8/10/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente – 11/10/2021 (ID 29761874), de forma que o prazo recursal se encerrou em 5/11/2021. Entretanto, o Agravo Interno foi interposto em 6/11/2021 (ID 30477656). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Agravante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator